Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de atribuição de efeito suspensivo a este recurso, uma vez que esta Relatoria já determinou a suspensão da eficácia da decisão ora agravada, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0737661-05.2020.8.07.0000. A valer, não há interesse recursal quanto à pretensão liminar vindicada (atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento), porquanto a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau alcança todas as rés, incluindo, por óbvio, a ora agravante. Por conseguinte, a ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora